Tribunal: TJMT
Processo: 0026773-20.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026773-20.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MATIAS BORGES - CPF: 531.542.901-68 (EMBARGADO), BEATRIZ PINTO VIANA - CPF: 545.378.351-68 (ADVOGADO), VILMAR SILVEIRA - CPF: 722.099.509-10 (REPRESENTANTE), FABIO ANDRE FADIGA - CPF: 172.740.778-48 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), ANA BASTIANI SILVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), BENONI AGOSTINHO SILVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE -

REQUISITOS OBJETIVOS IMPLEMENTADOS – SENTENÇA MANTIDA - CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MERA PRETENSÃO DE REEXAME – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não existindo no acórdão o vício alegado, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios, os quais não são meio idôneo para o reexame da matéria.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Embargos de Declaração com o propósito de prequestionamento opostos a acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora embargante para manter a sentença que julgou procedente a Ação de Manutenção de Posse ajuizada pelo embargado e improcedente a do embargante.

Este, depois de apresentar histórico do feito principal, aponta contradição entre a decisão que deferiu o efeito suspensivo e o acórdão embargado, no tocante a serem ou não distintas as áreas, como teria sido consignado no aresto proferido no anterior Agravo de Instrumento.

Registra que o embargado não comprovou a posse sobre o imóvel e que age com má-fé, já que, como declarou a coordenadora do Distrito Industrial, ali não teria havido a presença de gado pois é proibida a criação naquele local.

Prequestiona a matéria para a interposição de Recursos na superior instância (Id 30502982).

Nas contrarrazões o embargado pugna pelo não provimento dos Aclaratótios, diante da inexistência de contradição (Id 32028492).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

O acórdão impugnado, depois de descrever de forma minuciosa a prova produzida nos autos originais, negou provimento ao Recurso do ora embargante sob o fundamento de que o apelado demonstrou de modo eficaz a posse sobre a área objeto do litígio, diferentemente dele, que apenas juntou documentos alusivos ao domínio, e inclusive que a Ata Notarial e boletos de IPTU são de 2015.

Registrou ainda que, embora conste de referida Ata a inexistência de benfeitorias, o juízo
a quo
acessou as imagens de satélite durante a audiência de instrução e julgamento e constatou a presença de bovinos e arames lisos sustentados por mourões de madeira, que corroboram as alegações do embargado. E mais, que a turbação foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência, além de ter sido confessada pelo próprio embargante. Com isso, a Câmara concluiu que a prova produzida foi corretamente valorada na primeira instância, não cabendo interpretação diversa.

A respeito da área em questão, foi decidido o seguinte:

“Instruído o feito, sobreveio a sentença recorrida com a fundamentação de que constatou-se “
que o imóvel adquirido pelo autor abrange sim o imóvel que o réu afirma ser proprietário
”, convencendo-se o magistrado de que se trata da mesma área, o qual procedeu ao julgamento simultâneo, em que, depois de discorrer sobre as arguições do autor, ora apelado, assinalou o depoimento da testemunha
Francisco
, que declarou conhecê-lo (o apelado) e que ele foi o único a cuidar do local, que é totalmente cercado, tem pasto, gado, além de funcionários.
Gilvando
, por sua vez, disse ser morador dali há 13 anos, que conhece Matias e que ele formou pasto e criava gado.

O
decisum
ainda ressaltou que a parte requerida, ora apelante, não compareceu na audiência de instrução e julgamento, e que a única testemunha por ele arrolada (André) afirmou apenas que em 2015 prestou serviços a ele (apelante) de construção de uma cerca, e, quando estava quase finalizada apareceram ali policiais informando a invasão e a prática de crime ambiental, aos quais informou que detinham licença da Prefeitura e que sabia que aquela área era do pai do apelante”.

Como visto, não procede o argumento do embargante de que não se trata de áreas distintas.

Tampouco há contradição por ter sido assinalado o contrário em decisão que deferiu efeito suspensivo, até porque proferida em cognição sumária, e ademais a prova realizada posteriormente mostrou o inverso.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“Os embargos de declaração visam aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2a Turma, EDcl no REsp 930.515/SP, rel. M in. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 18-10-2007, p. 338)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 1.082).

Sobre a contradição destacam:

“A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão [...]"
(p. 1.082).

Portanto, o julgado não foi contraditório, sendo manifesto o intuito de rediscutir a lide.

E consoante o art. 1025 do CPC, a análise dos elementos suscitados constitui o prequestionamento implícito.

Posto isso, inexistindo a arguida contradição, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020